Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706889-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. C. REPRESENTANTE: IGAMAR BEGAMAN DA COSTA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 15179565, concedi a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal disponibilize creche pública ao recorrente, em período integral, nas proximidades da residência da criança. Inconformado, o Distrito Federal interpôs agravo interno no ID 15555817. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravante, representado pela Defensoria Pública, para responder o agravo interno, no prazo de 15 dias. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator